Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710945-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO RECORRIDO: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLEMANTO ILÍCITO. CHEQUE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. DOIS ANOS APÓS O PRAZO PARA A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 61 DA LEI 7.357/85. NÃO PRESCRITO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que todos os argumentos relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial, não havendo, por outro lado, qualquer apontamento por parte dos recorrentes no sentido de que o juiz a quo tenha deixado de se manifestar sobre argumento idôneo e suficiente para interferir no julgado. Portanto, tem-se que a regra constitucional esculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, foi devidamente atendida, mostrando-se suficiente os fundamentos lançados no decisum. 2 – Não há que se falar em prescrição, eis que a parte apelada propôs a presente ação de locupletamento ilícito, em decorrência do inadimplemento da apelante pelo cheque por ela emitido, conforme o disposto no artigo 61 da Lei 7.357/85, o qual prevê o ajuizamento da demanda no prazo de até 2 (dois) anos a contar da prescrição da ação executiva. 3 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 165, 458 e 535, todos do Código de Processo Civil/1973, e 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, e 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 741, inciso V, e 743, incisos I e II, ambos do CPC/1973, 1.536, §2o, e 1.062, ambos do Código Civil, asseverando que a origem ilícita do título o torna incerto e, portanto, inapto a instruir o feito executivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 165, 458 e 535, todos do CPC/73, e 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Tendo o Tribunal dirimido, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não há falar em afronta aos arts. 131,165, 458 e 535 do CPC/1973. (AgInt nos EDcl no REsp 1563621/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 14/5/2020). E, ainda: “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1863948/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/5/2020). Por fim, o recurso não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 741, inciso V, e 743, incisos I e II, ambos do CPC/1973, 1.536, §2o, e 1.062, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1855026/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/06/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012